Tribunal: TJMT
Processo: 0002474-61.2015.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002474-61.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS - CPF: 788.963.041-72 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), KARINE FERNANDA FERREIRA - CPF: 018.040.091-64 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DE FRANCA - CPF: 941.008.299-49 (APELADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EMISSÃO DE TÍTULO EM DUPLICIDADE - POSTERIOR REGISTRO PÚBLICO – NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando comprovado que o negócio jurídico (emissão de título e posterior registro público) entabulado entre os recorrentes é nulo, necessário manter a sentença combatida, em consonância com o previsto no artigo 169 do Código Civil em que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

2. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0002474-61.2015.8.11.0025, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar nulo o negócio jurídico entabulado entre o INTERMAT e o apelante CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS, declarando nulo o Título Definitivo n° 12967 e, consequentemente, a matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente.

Argumenta o apelante CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS que a parte recorrida deixou de cumprir as diligências necessárias para registrar o seu título, além de argumentar que não deve ser prejudicado pelo fato de o Estado ter alienado um imóvel que já possuía um título definitivo emitido. Além disso, ressalta que no momento da aquisição não existiam quaisquer obstáculos que pudessem impedir a compra.

Argumenta ESTADO DE MATO GROSSO que o registro de propriedade de imóveis segue o princípio da prioridade registral. Portanto, os detentores de direitos reais possuem o direito de obter preferência no exercício desses direitos em relação a outros titulares que tenham reivindicações sobre o mesmo bem imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

114635477.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa de ROSELI APARECIDA DE FRANCA para intentar a ação, as razões do recorrente não procedem. Isso porque restou documentado que a demandante celebrou um contrato particular de compra e venda do imóvel em questão, o que pode ser confirmado ao se examinar o conjunto probatório dos autos.

Além disso, ela foi devidamente autorizada por meio de procuração pública concedida pela senhora Lucelene, a qual detinha o título definitivo n° 3613 emitido pela CODEMAT. Portanto, os elementos apresentados demonstram que a demandante possui legitimidade para mover a presente ação.

Posto isto, afasto a preliminar arguida.
Parte superior do formulário

VOTO - MÉRITO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO e CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0002474-61.2015.8.11.0025, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar nulo o negócio jurídico entabulado entre a requerida INTERMAT e o réu CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS, declarando nulo o Título Definitivo n° 12967 e, consequentemente, a matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Conforme detalhada análise dos autos, verifica-se que, em sua antiga gestão, o primeiro requerido INTERMAT praticou, nem uma, nem duas, mas reiteradas vezes a emissão de títulos definitivos em duplicidade como no caso exposto, o que foi confirmado pelo próprio órgão em sua contestação
, o qual juntou, inclusive, cópia da Portaria 192/2014 que determinava, em seu art. 1°, a suspensão dos efeitos dos títulos definitivos emitidos durante o período compreendido entre os anos de 2005 a outubro de 2014. (...)

Ainda, o INTERMAT a fim de tentar justificar a emissão em duplicidade afirma não ter sido realizada, à época, vistoria pela CODEMAT para verificar a posse mansa e pacífica da Sra. Lucilene para emissão de seu título.
Contudo, logo em seguida o órgão afirma que para a emissão do título definitivo ao réu Clebys ele próprio não realizou a referida vistoria, aceitando somente a declaração do terceiro requerido de que estava na posse do imóvel, sendo emitido a ele o título definitivo no ano de 2013 (período abrangido pela Portaria 192/2014 citada acima).

Em que pese a posse da coisa não ser objeto da presente ação, tais informações demonstram a imprudência e negligência do primeiro requerido na averiguação de informações para a titulação do imóvel, não obstante tivesse conhecimento acerca de eventual título já emitido, eis que juntou ao feito os documentos relativos à primeira titulação definitiva efetivada pela CODEMAT à Sra. Lucelene.

Do acervo documental, constata-se que tanto o primeiro requerido quanto o terceiro não apresentaram nenhuma irregularidade na aquisição do imóvel pela Sra. Lucelene (posteriormente vendido à autora) que revogasse o ato de emissão do primeiro título definitivo n. 3613 ou irregularidade que ao menos justificasse a emissão do título em duplicidade.
Ao contrário, o primeiro requerido buscou fundamentar seu pedido de improcedência da ação em razão da Lei de Registros Públicos, sob o argumento de que Clébys foi quem primeiro registrou o imóvel, de modo que seu título seria legal e legítimo.

Convém anotar, no entanto, que a presente ação objetiva a análise sobre o ato administrativo de órgãos estaduais que emitiram em duplicidade títulos definitivos, de modo que sua análise não pode ser restrita à ótica da Lei de Registros Públicos, conforme almeja o réu.
(destaquei)

Pois bem. Com essas considerações, passo à análise de ambos os recursos interpostos.

Da análise do ato sentencial, verifica-se que acertadamente decidiu o Juízo “a quo”, haja vista restar comprovado o direito da recorrida ROSELI APARECIDA DE FRANÇA conforme documentação colacionada nos autos.

Nesse sentido, verifica-se que a apelada adquiriu o imóvel da Sra. Lucelene Mota Verona a qual possuía o título definitivo do imóvel sob nº 3613, emitido em 1992 pela a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, verifica-se que a recorrida ROSELI APARECIDA DE FRANÇA, apesar de não ter regularizado o imóvel, promovendo a sua escrituração, exerce sua posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos, residindo no local e honrando os encargos associados ao mesmo, tais como despesas de energia elétrica, IPTU, entre outras obrigações.

Outrossim, mediante uma análise detalhada dos autos, torna-se evidente que o INTERMAT, repetidamente, emitiu títulos definitivos de forma duplicada, como claramente ilustrado no caso em questão. Inclusive foi colacionado nos autos a Portaria 192/2014 como evidência, a qual prescrevia, em seu artigo 1°, a suspensão dos efeitos dos títulos definitivos expedidos durante o período compreendido entre os anos de 2005 a outubro de 2014.

A supracitada portaria prevê que os efeitos da suspensão se manteriam até que a revisão dos processos de regularização fosse realizada, com o restabelecimento dos efeitos somente após a confirmação da regularidade, momento em que o INTERMAT emitiria um Termo de Ratificação.

Além disso, restou comprovado que no momento da emissão do título em duplicidade, não foi conduzida a vistoria pela CODEMAT para confirmar a posse mansa e pacífica da Sra. Lucelene ou ainda da Sra Roseli, requisito este para a emissão do título, bem como para emissão do título definitivo ao apelante Clebys, da mesma forma não houve a vistoria, aceitando o órgão estatal tão somente a declaração do apelante de que estava na posse do imóvel. Considera-se ainda que o título foi emitido ao Sr. Clebys, ora apelante, em 2013, período que coincide com a abrangência da Portaria 192/2014 mencionada anteriormente.

Assim, conforme bem exposto na sentença objurgada, é relevante notar que, embora a posse do imóvel não seja o cerne da presente ação, tais informações revelam a negligência por parte do INTERMAT na verificação de informações para a concessão de títulos de propriedade. Isso ocorreu mesmo com o conhecimento prévio da existência de um possível título já emitido, como indicado pelo fato de que documentos relativos à primeira titulação definitiva emitida pela CODEMAT à Sra. Lucelene foram inclusos nos autos.

Por conseguinte, não se trata aqui de mera aplicação da Lei de Registros Públicos, sendo necessário levar em consideração todo o arcabouço probatório trazido nos autos, em que resta clara a boa-fé da recorrida, haja vista residir no imóvel há pelo menos duas décadas, bem como a negligência do órgão estatal em emitir em duplicidade o titulo definitivo do imóvel em questão.

Logo, observa-se que o negócio jurídico (emissão de título e posterior registro público) entabulado entre o recorrente CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS e o INTERMAT é nulo, conforme consignado na sentença combatida, em consonância com o previsto no artigo 169 do Código Civil em que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Quanto ao pedido de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o arbitramento do valor de 10% sobre o valor da condenação está correto, conforme previsão do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, não sendo o caso de aplicar o artigo 27, art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento), com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023